Tribunal: TJMT
Processo: 1007719-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por TRANSPORTADORA DEL MORO LTDA, DEL MORO & DEL MORO LTDA, contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n. 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA S.B.F ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CURITIBA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S.A – CURTUARA, CURTUME JANGADA S.A., FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., FRIGORÍFICO REDENTOR S.A., J.P.M.B INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, KLM AGROPECUÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, REDENTOR FOODS – INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA, DEFERIU o pedido liminar de deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de perícia Prévia.
Em síntese, as Agravantes após demonstrarem o cabimento, tempestividade e legitimidade, alegam que REDENTOR FOODS – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, não exerce atividade empresária, não fazendo jus, portanto, às benesses da recuperação judicial.
Dizem que a decisão que deferiu a ação de recuperação deve ser reformada ou anulada; que o Laudo de Verificação Prévia apresentado, e o posterior deferimento do processamento da recuperação judicial não se sustentam, pois não houve qualquer análise sobre a presença dos documentos que deveriam instruir a inicial ou mesmo sobre o real exercício de atividade econômica de todas as empresas agravadas.
Argumentam que o objetivo da recuperação judicial é viabilizar a situação de crise econômico-financeira, a fim de permitir a manutenção da atividade produtiva, empregos dos funcionários e os interesses dos credores, a fim de que a empresa seja preservada, bem como sua função social e de fomento à atividade econômica; todavia, no caso, não há atividade econômica da empresa Agravada “REDENTOR FOODS”, o que foi constatado depois das Agravantes terem diligenciado para verificar se, de fato, a empresa em recuperação encontrava-se em funcionamento.
Afirmam que o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Empresa consta o endereço – Rod. Br. 163, Km. 1.108 – M/E CBA/STM – S/N – ZONA RURAL – NOVO PROGRESSO – PA; que “(...) Em tal planta frigorífica, atua a pessoa jurídica com nome empresarial 163 BEEF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA.”, inscrita no CNPJ sob o n. 11.610.856/0002-86, com situação ativa desde 17/04/2020, ou seja, com data anterior ao pedido de recuperação judicial da Agravada “REDENTOR FOODS” que foi distribuído no dia 26/02/2022”; que “(...) o quadro societário extraído do site da Receita Federal (Doc. CJ), revela que a 163 BEEF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA. possui como sócios-administradores as pessoas físicas de nome Everson Dalla Vechia Martins e Nayara Dalla Vechia Martins, os quais não figuram no quadro societário de nenhuma das empresas do “Grupo Redenção”, conforme a planilha apresentada às fls. 23/24 da exordial da recuperação judicial. Além disso, diversas fotografias confirmam que a empresa 163 BEEF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA. está em funcionamento no endereço (...)”. (ID. Num. 125700696 - Pág. 11 e 12).
Frisam que há provas contundentes que a Agravada REDENTOR FOODS não exerce atividade no local, pelo menos desde 17/04/2020, quando a empresa 163 BEEF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA passou a estar ativa no local. E que “(...) outra informação corrobora o fato de que a Agravada “REDENTOR FOODS” não exerce atividade econômica considerando que, em seu cadastro junto à Receita Federal, seu domicílio fiscal está apontado como sendo na Avenida João Atiles da Silva, s/n, Bairro Jardim Planalto, na Cidade de Novo Progresso/PA (Doc. 08). Entretanto, como não há a indicação do número do imóvel (apontado como sendo “sem número”), nas diligências concretizadas por essas Agravantes não foi possível identificar qualquer estabelecimento da agravada em comento em toda a extensão da Avenida João Atiles da Silva, na Cidade de Novo Progresso/PA, o que permite a conclusão de que a Agravada “REDENTOR FOODS” não possui qualquer instalação física para sua atuação”. (ID. Num. 125700696 - Pág. 14 e 15).
Destacam que o Laudo de Constatação Prévia colacionado na recuperação judicial foi elaborado a partir de visita técnica em apenas 3 das 12 pessoas jurídicas que pediram a recuperação judicial, em que fossem mencionadas as instalações físicas da Agravada REDENTOR FOODS, ou qualquer registro sobre as reais condições de funcionamento de tal recuperanda.
Salientam que deve ser considerada inepta a inicial, eis que não foram juntados documentos essenciais ao pedido da recuperação judicial (relação de funcionários, e os extratos de contas bancárias), o que reforça o indício de que a Agravada não está em atividade; não é fonte produtora de empregos e recursos, e nem exerce função social, de modo que a pretensão é apenas impedir ou ver reduzidos seus compromissos financeiros com seus credores.
Asseveram que o não exercício de atividade empresária implica na falta de interesse processual, e enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, III, e art. 485, VI do CPC.
Requer A CONCESSÃO de medida liminar de efeito suspensivo com relação a todos os efeitos da decisão atacada, emanados em favor da Agravada “REDENTOR FOODS”, incluindo o de suspensão de tramitação das execuções contra ela ajuizadas.
No mérito, pedem “(...) provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se o processamento da recuperação judicial em favor da Agravada “REDENTOR FOODS”, por não exercer atividade empresarial e, portanto, não poder gozar do instituto da recuperação judicial”; e subsidiariamente, pleiteiam “(...) provimento a este recurso, sendo declarada parcialmente nula a decisão de ID 81342229 dos autos da recuperação judicial n. 1006658-48.2022.8.11.0041; por inobservância do disposto no art. 51 da LRF, determinando-se a intimação da Agravada, “REDENTOR FOODS”, para complementação da documentação nos referidos autos, nos termos do art. 320, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial”. (ID. Num. 125700696 - Pág. 22 e 23)
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos apresentados, a ponto de determinar a suspensão da recuperação judicial, em razão do não preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações, cabendo ao Juízo “a quo”, no curso do processo de recuperação judicial, a análise de questões processuais e meritórias atinentes ao soerguimento ou não das empresas recuperandas. Assim, tenho que os argumentos, apesar de respeitáveis, não são contundentes a indicar nem a paralisação total das atividades da empresa Agravada, nem a insubsistência do Laudo Prévio adotado pelo Juízo “a quo”, salientando-se o longo quadro de pandemia existente no mundo e que afetou, sobremaneira, o funcionamento regular empresarial, com paralisação temporária de atividades econômicas, de modo que é necessário que as partes envolvidas se manifestem e que seja formado, posteriormente, juízo meritório sobre a questão.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Intime-se o Administrador Judicial nomeado para manifestar-se.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, eis que o feito envolve empresa Agravante em recuperação judicial.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator